Tribunal: TCU
Processo: 042.798/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Solidão/PE mediante o Programa de Educação Infantil  Apoio Suplementar, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Maria Aparecida Vicente Oliveira Caldas, ex-prefeita de Solidão/PE, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município mediante o Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Maria Aparecida Vicente Oliveira Caldas; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Aparecida Vicente Oliveira Caldas, condenando-a ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/10/2013 8.486,54 8/11/2013 20.600,00 9.3. aplicar a Maria Aparecida Vicente Oliveira Caldas multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão à responsável e à Procuradoria da República em Pernambuco, para as providências cabíveis.